Tribunal: TJDFT
Processo: 0740086-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740086-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO PAULO CORSETTI AGRAVADO: CONDOMINIO DO FELICITTA SHOPPING D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Márcio Paulo Corsetti pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a penhora de percentual de dez por cento (10%) sobre a renda líquida mensal do executado/agravante. Em suas razões, o agravante discorre sobre a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria. Alega não se enquadrar nas exceções previstas no art. 833, § 2o, do CPC, que permitem a penhora para pagamento de prestação alimentícia e sobre valores que excedam a cinquenta salários-mínimos mensais. Afirma que a penhora de percentual de seus proventos de aposentadoria vai de encontro ao princípio da menor onerosidade da execução. Alega possuir gastos mensais que impossibilitam o pagamento da dívida. Afirma que, após os descontos dos empréstimos em sua folha de pagamento e conta corrente, sua renda é de apenas R$ 7.046,57 (sete mil, quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos). Assevera que a manutenção da decisão recorrida colocará em risco sua subsistência e de sua família, especialmente de sua genitora, a qual demanda cuidados especiais. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para desconstituir a penhora sobre seus proventos de aposentadoria. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A probabilidade do direito está evidenciada, uma vez que as verbas de natureza alimentar, como salários, proventos de aposentadoria e honorários profissionais, são expressamente protegidas pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Tal proteção tem por finalidade assegurar a subsistência do devedor e de sua família, sendo excepcionada apenas nos casos de dívida alimentar ou quando os valores ultrapassam cinquenta salários-mínimos mensais (art. 833, § 2o, do CPC), que não parece ser o caso dos autos. Por sua vez, a constrição da verba de natureza alimentar compromete diretamente a subsistência do devedor e de sua família, podendo gerar prejuízos imediatos e de difícil reparação. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator